Tribunal: TJMT
Processo: 1018714-08.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DESMATAMENTO – ÁREA DE RESERVA LEGAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AVERBAÇÃO DA LIDE NA MATRICULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A inscrição da demanda no registro de imóveis é viável em virtude da natureza propter rem da obrigação de reparar os danos ambientais, de modo a preservar direitos de futuro adquirente de boa-fé do imóvel.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1018714-08.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Dano Ambiental, Liminar, Flora]

Relator:
Des(a).MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), RAFAEL LODI - CPF: 015.404.171-82 (AGRAVANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SINOP (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria AP. F. Fago, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T
A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DESMATAMENTO – ÁREA DE RESERVA LEGAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AVERBAÇÃO DA LIDE NA
MATRICULA
DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A inscrição da demanda no registro de imóveis é viável em virtude da natureza
propter
remda obrigação de reparar os danos ambientais, de modo a preservar direitos de futuro adquirente de boa-fé do imóvel.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA)
:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO POR INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo RAFAEL LODI

contra a decisão proferida pela Excelentíssima
Dra
Giovana Pasqual de Mello, juíza de direito, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
” n.o 1016998-95.2023.8.11.0015, cujo trâmite ocorre na 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, MT, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 122908984 – autos n.o 1016998-95.2023.8.11.0015):

“Nos termos do art. 334 do CPC, designo audiência de tentativa de conciliação para o
dia 21/09/2023, às 16h
, a ser realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-o de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335,
inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC.

Deverá constar no mandado que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8o, CPC), bem como que a parte deverá estar acompanhada por seu advogado ou defensor público (art. 334, § 9o, CPC).

Ademais, considerando que se trata de obrigação
“
propter
rem”
, defiro o pedido de tutela provisória de urgência para anotação da presente ação às margens da matrícula imobiliária, conforme requerido na inicial, a fim de dar conhecimento a terceiros de boa fé e prevenir litígios. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE PRÁTICA DE ATO LESIVO AO
MEIO AMBIENTE, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – MANUTEÇÃO DAS MEDIDAS – NECESSIDADE E RAZOABILIDADE – SUSPENSÃO EM LINHAS DE FINANCIAMENTO, OBTENÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS E INDISPONIBILIDADE DO BEM – PROVIDÊNCIAS AFASTADAS – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ausentes elementos a afastarem a presunção de legitimidade do ato administrativo, deve permanecer
incólume
a determinação de abstenção de exploração de atividade econômica e embargo da área degradada. A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. Inteligência da Súmula no 618 do Superior Tribunal de Justiça.
A averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel trata-se de providência acautelatória e necessária visando a resguardar interesses e direitos de terceiros.
Deve ser afastada a determinação de suspensão de obtenção de financiamentos, bem como de incentivos fiscais, face à possibilidade de óbice ao exercício da atividade econômica e à reparação econômica pelo dano
ambiental causado. Não há falar no decreto de indisponibilidade de bens, face a ausência de evidências de imprescindibilidade da medida, bem como de dilapidação patrimonial ou outros indícios de frustração à reparação do dano. Recurso parcialmente provido.”
(TJMT - N.U 1021689-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023,
Publicado
no DJE 10/03/2023).

Assim, oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis de Sinop para que proceda ao registro da averbação da demanda às margens da matrícula n.o 48.745.

Intime-se.

Sinop/MT,
(datado digitalmente)

(assinado digitalmente)

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

Juíza de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, sem síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob
o argumento de que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, “(...)ao contrário, há perigo de dano irreversível para o ora Agravante, caso a liminar em comento seja mantida, até porque o Ministério Público postulou e foi deferido através do r. despacho agravado, a averbação da ação civil pública em todas as matrículas que compõem o imóvel denominado Fazenda Promessa (matrículas que compõem a Fazenda Promessa, sob no 98.723 e 98.724 do CRI da Comarca de Sinop – MT), sem sequer mencionar onde estaria o dano então imputado ao Agravante”.

Sustenta que o auto de infração lavrado pelo IBAMA é abusivo, uma vez que nos autos do processo administrativo e no inquérito civil ficou demonstrado que não ocorreu desmate ilegal. Além disso, comprovou-se que o imóvel do agravante já estava inscrito no CAR/MT, de acordo com os registros da SEMA, CAR-MT 2006/2017 e CAR Federal MT-5107909-6AD488CA94CE4971886C6BCC21C74EEA, bem como que possuía a Autorização Provisória de Funcionamento Rural APF No 22202/2022, estando, portanto, em plena regularização ambiental.

Argumenta que “(...)não está inadimplente com qualquer obrigação ambiental que justifique a averbação da Ação Civil Pública na matrícula do imóvel, especialmente porque, tanto no procedimento administrativo instaurado pelo IBAMA, quanto na presente ação, não houve qualquer julgamento pela subsistência do auto de infração”.

Assevera que “(...)ao proceder à restrição de forma unilateral, como meio coercitivo para pagamento de dívida inexistente, ou ainda para cumprimento de Plano de Recuperação Ambiental que sequer fora analisado pela SEMA/MT, o juízo
a quo
, data vênia, afronta os Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, na medida em que o Agravante se vê condenado por antecipação, como consequência desta averbação extemporânea”.

Consigna, ainda, que “(...)a averbação da ACP nas matrículas do imóvel, sem especificação de sua finalidade e abrangência, poderá causar efeitos graves aos interesses do Agravante, a exemplo da negativa negociação de produtos agrícolas como é cediço nesse Estado”.

Pontua, ademais, que não tem a intenção de transferir o imóvel a terceiros, seja por venda ou arrendamento, e que não há qualquer dano ou risco ao resultado útil do processo.

A
contraio sensu
, “(...)o que existe, na realidade, é o risco de prejuízos irreparáveis ao patrimônio material e moral do Agravante, em razão de que a permanência da averbação da ACP nas matrículas do imóvel vem se constituindo numa penalidade acessória mais gravosa do que as obrigações e penalidades principais pleiteadas pelo Agravado”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) O DEFERIMENTO DA LIMINAR no caso em tela, conferindo-se efeito suspensivo ao presente recurso no sentido de suspender a determinação de averbação da ação civil pública nas matrículas que compõem a Fazenda Promessa, sob no 98.723 e 98.724 do CRI da Comarca de Sinop – MT, até que se julgue o presente recurso;

b)Requer
que o presente recurso seja recebido, conhecido e provido, nos termos da liminar supra solicitada, determinado a reformada r. decisão recorrida e consequentemente cancelamento da averbação da ação civil pública nas matrículas que compõem a Fazenda Promessa, sob no 98.723 e 98.724 do CRI da Comarca de Sinop – MT.

(...)”.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID. 178955173).

Contrarrazões apresentadas no ID. 185743657, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo desprovimento deste agravo (ID. 189637199).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA)

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por RAFAEL LODI contra a decisão proferida pela Excelentíssima Dra
Giovana Pasqual de Mello, juíza de direito, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
” n.o 1016998-95.2023.8.11.0015, cujo trâmite ocorre na 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, MT, deferiu a tutela de urgência (ID. 122908984 – autos n.o 1016998-95.2023.8.11.0015).

Extrai-se dos autos que a parte ora agravada, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, no 23.06.2023,
com ação base,
em face da agravante, em razão de suposto ilícito ambiental, consubstanciado no Auto de Infração n.o Z3WUS4W3, que identificou o desmatamento de 61.149 hectares de floresta nativa, em área de reserva legal, sem autorização dos órgãos ambientais competentes.

O pedido liminar foi deferido, nos seguintes termos (ID. 122908984):

“ (...)

Ademais, considerando que se trata de obrigação
“
propter
rem”
, defiro o pedido de tutela provisória de urgência para anotação da presente ação às margens da matrícula imobiliária, conforme requerido na inicial, a fim de dar conhecimento a terceiros de boa fé e prevenir litígios. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE PRÁTICA DE ATO LESIVO AO MEIO AMBIENTE, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – MANUTEÇÃO DAS MEDIDAS – NECESSIDADE E RAZOABILIDADE – SUSPENSÃO EM LINHAS DE FINANCIAMENTO, OBTENÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS E INDISPONIBILIDADE DO BEM – PROVIDÊNCIAS AFASTADAS – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ausentes
elementos a afastarem a presunção de legitimidade do ato administrativo, deve permanecer
incólume
a determinação de abstenção de exploração de atividade econômica e embargo da área degradada. A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. Inteligência da Súmula no 618 do Superior Tribunal de Justiça.
A averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel trata-se de providência acautelatória e necessária visando a resguardar interesses e direitos de terceiros.
Deve ser afastada a determinação de suspensão de obtenção de financiamentos, bem como de incentivos fiscais, face à possibilidade de óbice ao exercício da atividade econômica e à reparação econômica pelo dano ambiental causado. Não há falar no decreto de indisponibilidade de bens, face a ausência de evidências de imprescindibilidade da medida, bem como de dilapidação patrimonial ou outros indícios de frustração à reparação do dano. Recurso parcialmente provido.”
(TJMT - N.U 1021689-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e
Coletivo, Julgado em 07/03/2023,
Publicado
no DJE 10/03/2023).

Assim, oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis de Sinop para que proceda ao registro da averbação da demanda às margens da matrícula n.o 48.745.

Intime-se.

Sinop/MT,
(datado digitalmente)

(assinado digitalmente)

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

Juíza de Direito
”.

Inconformada, a parte agravante
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID. 178644668),
alegando, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma,
sob o argumento de que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Como cediço, a averbação da existência de uma ação na matrícula do imóvel tem natureza preventiva, sendo, portanto, uma medida acautelatória que busca evitar prejuízos a terceiros agindo de boa-fé.

Nesse contexto, a averbação premonitória não acarreta prejuízo econômico ao agravante, uma vez que não restringe o direito de propriedade e posse da parte recorrente, diferenciando-se de atos constritivos, como a penhora.

Com efeito, tal providência tem apenas a finalidade de prevenir possível prejuízo a terceiros, em decorrência de eventual transmissão de propriedade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL NAS MATRÍCULAS DE IMÓVEIS – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE ATO CONSTRITIVO – CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

A averbação premonitória consiste em ato de averbação de distribuição de ações e, portanto, não se confunde com o ato de constrição, já que tem caráter acautelatório, visando resguardar terceiros de boa-fé, em eventual alienação do bem.

(N.U 1011272-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023,
Publicado
no DJE 04/10/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AMBIENTAL
–– DECRETO MUNICIPAL
QUE APROVOU DESMEMBRAMENTO DE ÁREA RURAL PARTICULAR – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR VÍCIO INSANÁVEL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA LEI N. 6.766/79 – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO DE QUE SEJA DECRETADO O EMBARGO JUDICIAL DO EMPREENDIMENTO DENTRE OUTRAS MEDIDAS RESTRITIVAS – ONEROSIDADE EXCESSIVA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – EXISTÊNCIA DE CONTROVERSIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
AVERBAÇÃO
DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À
MATRÍCULA
DO IMÓVEL – PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a concessão de liminar em Ação Civil Pública é necessário o preenchimento de dois requisitos, qual sejam, uma situação concreta de risco e a verossimilhança no fundamento da alegação (periculum in mora e o fumus boni juris).

2. Inobstante a prevalência do princípio da prevenção
em sede de direito
ambiental
, o decreto de embargo judicial e outras medidas restritivas, no sentido de determinar a suspensão de todas as atividades no local, se revela desarrazoado, sobretudo em sede de antecipação de tutela e quando há necessidade de dilação probatória para comprovar efetivamente as arguições.

3. A
averbação
da existência da lide junto à
matrícula
do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos.

(N.U 1004611-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2023,
Publicado
no DJE 28/10/2023)”.

Ademais, a responsabilidade ambiental ostenta natureza
propter
rem
, conforme dispõe a Súmula n.o 623, do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“Súmula 623 - As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor”.

Assim, a pretensão da parte agravada, a saber, inscrever a demanda no registro de imóveis, mostra-se possível, em virtude da natureza
propter
rem
da obrigação de reparar os danos ambientais, de modo a preservar direitos do futuro adquirente de boa-fé do imóvel, revelando-se como cautela menos onerosa, porquanto não importa em restrição ao direito de propriedade e mantém o objetivo de prevenir interesse de terceiros.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

V O T O

EXMA SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(1
a VOGAL
- CONVOCADA
)
:

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE
12 DE DEZEMBRO

DE 202
3
:

AP
Ó
S O VOTO DA RELATORA
,
NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADA PELA EXMA SRA.DESA. HELENA MARIA B. RAMOS, PEDIU VISTA DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EM 20 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RAFAEL LODI, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da
Comarca de Sinop, nos autos da Ação Civil Pública no 1016998-95.2023.8.11.0015, que deferiu a tutela de urgência, determinando a anotação da ação junto à matrícula do imóvel.

A e. Relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Para melhor análise da matéria, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em analisar a determinação de averbação da ação junto à matrícula do imóvel.

Com a devida vênia à e. Relatora, não obstante a adoção do mesmo entendimento em momento anterior, revendo o posicionamento, passo a divergir.

Em sede de cognição sumária, não se evidencia
a imprescindibilidade de determinação de averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel.

Tal cominação poderia implicar em óbices à obtenção de financiamentos, ao exercício da atividade econômica na área passível de uso e até mesmo à promoção da reparação do dano.

A corroborar o acima exposto, colaciono julgados em que esta E. Câmara, à unanimidade, adotou o entendimento aqui exarado:

(...) não há falar na determinação de averbar a ação à margem da matrícula do imóvel, pois tal providência pode trazer sérios e irreversíveis danos ao suposto autor dos ilícitos
ambientais, notadamente porque, poderá ter suas linhas de crédito restringidas, a comercialização dos seus produtos impossibilitada, dentre outros prejuízos que advir, privando-o de suas práticas comerciais o que, inclusive, pode infringir normas constitucionais (Art. 170, CF). (...)
(N.U 1023309-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2023,
Publicado
no DJE 25/09/2023)
(N.U 1002587-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2023,
Publicado
no DJE 15/09/2023)

Imprescindibilidade do decreto de indisponibilidade de bens, suspensão de linhas de financiamento / incentivos fiscais, averbação da demanda na matrícula do imóvel e elaboração de projeto de recuperação da área degradada não demonstrados, aliado ao risco de irreversibilidade na concessão das medidas.

Decisão mantida. Recurso desprovido
.”(
N.U 1008984-07.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE
OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023,
Publicado
no DJE 28/03/2023)

Posto isso, não vislumbro a imprescindibilidade da determinação da averbação da existência da ação junto à matrícula do imóvel, motivo pelo qual, ausentes os pressupostos necessários para a concessão da tutela de urgência, de rigor a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
peço vênia à e. Relatora para divergir, concedendo provimento ao recurso, reformando-se a decisão agravada que determinou a averbação da existência da ação junto à matrícula do imóvel.

É como voto.

V O T O (
RATIFICADO
)

EXMA SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(1a VOGAL - CONVOCADA):

Mantenho o
voto
, no sentido de acompanhar a
Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024